Tribunal: TJDFT
Processo: 0739290-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739290-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANTONIO CALISTRO FABBRIS, GARDENIA ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO, SAMANTA NASCIMENTO FABBRIS, FABBRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Verifico que os apelantes/autores não apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo. Tendo em vista que os eles não estão litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e que não há requerimento neste sentido, determino a intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntem o comprovante do recolhimento com data da interposição do recurso ou anterior. Caso não tenham feito do preparo, deverão recolher em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator